Tribunal: TJSP
Processo: 2213041-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – TRANSFERÊNCIA ENTRE OS RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DA PARTE AUTORA – MATRIZ E FILIAL – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – TRANSFERÊNCIA ENTRE OS RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DA PARTE AUTORA – MATRIZ E FILIAL – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À MANUTENÇÃO DO CRÉDITO DO MESMO IMPOSTO DECORRENTE DE OPERAÇÕES ANTERIORES – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL INICIALMENTE DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – REVOGAÇÃO POSTERIOR NA ORIGEM – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DO REFERIDO MEIO DE PROVA – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que revogou a r. decisão anteriormente proferida, que deferiu a produção de prova pericial contábil, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Revogação da r. decisão anteriormente proferida, que deferiu a produção de prova pericial contábil, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.